Tribunal: TJDFT
Processo: 0704765-72.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704765-72.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA RUA 20 NORTE LOTE 06 D E S P A C H O O presente processo encontra-se pautado para julgamento na 40a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 25/10/2023 (ID 52134240). A apelante peticionou no ID 52215503 requerendo a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em pauta de julgamento presencial, a fim de que seu patrono possa realizar sustentação oral. Nos termos do art. 3o-A da Portaria GPR 841/2021, incluído pela Portaria GPR 1625/2023, na modalidade de julgamento virtual será admitida a realização de sustentação oral, nas hipóteses previstas no CPC e no RITJDFT. Para tanto, os arquivos de áudio ou vídeo deverão ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até o início do julgamento em ambiente virtual. Nos termos do Anexo I da Portaria GPR 1625/2023, a implementação das sustentações orais por meio eletrônico nas Turmas Cíveis deste Tribunal ocorrerá a partir do dia 13/10/2023. Nesse contexto, e visando a celeridade processual, esclareça a apelante se a sustentação oral nos moldes do art. 3o-A da Portaria GPR 841/2021, incluído pela Portaria GPR 1625/2023, lhe atente ou se efetivamente quer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial futura. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator